Tribunal: CARF
Processo: 10880.953194/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953194/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Preliminar rejeitada
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso
de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira .
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953194/2013-66
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.663 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

Trata-se o presente processo de no e reconheceu parte do valor a ser compensado;
mas, sendo o PER/DCOMP no 17243.41786.160710.1.1.01-0523 (fls. 02/16) com o
demonstrativo de créditos, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no 25349.10599.260111.1.3.01-4675 (fls. 17/20).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
(...) Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e as respectivas planilhas estão
reproduzidas às fls. 24/26.
Houve a glosa de créditos pelo seguinte motivo de irregularidade, conforme a “relação
de notas fiscais com créditos indevidos – créditos por entradas no período” (fl. 25):
motivo 2 –estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada por AR em
13/12/2013 (comprovante à fl. 23), apresentou em 10/01/2014 manifestação de
inconformidade (fls.
29/35) subscrita pelo procurador (procuração à fl. 81), em que, em síntese, sustenta
que o pedido de ressarcimento no 17243.41786.160710.1.1.01-0523 diz respeito a
todas as operações de entrada e de saída “isentas ou não tributadas” do período de
abril a junho de 2010, com a origem dos créditos demonstrada, tendo sido efetuada
a compensação com débitos de IRPJ; depois de verificada divergência no pedido
de ressarcimento, teria sido enviado PER/DCOMP retificador com a finalidade de
informar o CNPJ correto nos lançamentos de importação, conforme “notificação
efetuada pelo portal do e-cac” (doc. 07); também houve a apresentação de DCTF
retificadora.
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade, tempestiva, seja recebida,
com a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN; assim
como a homologação integral da compensação do PER/DCOMP no
25349.10599.260111.1.3.01-4675, pelas razões expostas e tendo sido comprovada a
origem e validade do crédito.
É o relatório.
A 21a da DRJ/08 proferiu acórdão no 108-002.957, em 25 de setembro de 2020
(fls. 138-141), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no
2.724/2017, declarando improcedente o pedido realizado na impugnação por falta de
documentação comprobatória hábil.
A recorrente tomou ciência da decisão em 05 de fevereiro de 2021, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 150-162), em 25 de fevereiro de 2021, no qual solicita, preliminarmente
o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, no mérito, a reforma da decisão proferida pela
DRJ, a fim de que seja declarado o direito a compensação.
Por conseguinte, em julho de 2022, foi proferido acórdão de n° 3002-000.283
por este Colegiado, convertendo o julgamento em diligência a fim de que o contribuinte
apresentasse notas fiscais que corroborem as fichas de notas fiscais de entradas e saídas
apresentadas, bem como que a DRJ verifique o valor devido a ser ressarcido, com base nos
documentos acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário.
O relatório fiscal foi apresentado às fls. 174 a 178, voltando este processo para
nova análise deste Colegiado.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.663 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No
entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao
caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
MÉRITO

A recorrente buscou através de PERDCOMP no 17243.41786.160710.1.1.01-
0523, referente a apuração do 2o trimestre de 2010, para compensação de débitos com créditos
utilizados para a COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância não reconhece o direito a compensação. Vejamos
parte do julgado:

(...) São operações de importação, evidentemente.
Os números de CNPJ informados no demonstrativo de créditos do PER/DCOMP no
17243.41786.160710.1.1.01-0523 não são cadastrados, conforme tela de consulta no
sistema de processamento de dados da Receita Federal do Brasil (número básico do
CNPJ) (...)
A requerente aduz em sua peça de defesa que teria transmitido PER/DCOMP
retificador com a correção dos dados, mas tal não foi localizado nos autos
(notificação do portal e-CAC ou o PER/DCOMP retificador).
Às
fls.
84/106
constam
apenas
cópias
do
PER/DCOMP
no
17243.41786.160710.1.1.01- 0523 e do PER/DCOMP no 25349.10599.260111.1.3.01-
4675, ambos originais, não retificadores.
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), com cópias
juntadas (fls.
107/134), nada traz sobre o direito creditório, apenas faz a vinculação entre os
débitos apurados de cada tributo a pagamento, compensação, parcelamento ou
suspensão.
Sobretudo, não houve a apresentação de cópias das notas fiscais de entrada ou de
declarações de importação, sendo o ônus da prova do titular do direito creditório.
Ainda que fosse acolhida a argüição da requerente, uma parte dos créditos
glosados é concernente a compras no exterior para comercialização (CFOP 3.102).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.663 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

Tais créditos podem ser mantidos na escrita fiscal, mas não podem ser objeto de
pedido de ressarcimento. (grifos nossos)

Compulsando os autos, verifica-se que em sede recursal, a contribuinte reproduziu
os argumentados apresentados na impugnação, bem como apresentou uma nota fiscal alegando
que esta comprova o direito aqui explanado, conforme fl. 164.
Este colegiado, entendendo que haveria material a ser analisado converteu o
julgamento em diligência.
Passando ao cumprimento da diligência, verificou-se que as notas que ensejaram a
glosa de créditos são Notas Fiscais eletrônicas, disponíveis no sistema SPED NF-e. Nesses
termos, e em prol da economia processual, dispensou-se a intimação ao contribuinte para
apresentar as respectivas cópias, em razão da possibilidade de acesso aos seus dados pelo SPED.

No entanto, conforme explanação trazida pela RFB em relatório de informação
fiscal EQ2-IPI-EQAUD no 3.599/2022, verificou-se ainda que as mercadorias que deram
origem ao crédito escriturado foram objeto de desembaraço por meio das Declarações de
Importação acima relacionadas, e que o IPI destacado nas Notas Fiscais de entrada corresponde
ao IPI a recolher registrado nas respectivas DI’s.

Logo, constatou-se que que o contribuinte preencheu o PER/DCOMP de forma
incorreta, atribuindo às Notas Fiscais aqui tratadas o CNPJ raiz 99.999.997 (inexistente), que
também consta do Relatório de Importação de fl. 163. Este erro, portanto, ensejou a glosa de
créditos, incorrendo no reconhecimento parcial do valor solicitado em ressarcimento.

Findou o relatório, comprovando através de detida análise que as Notas Fiscais
glosadas pelo Despacho Decisório que analisou o crédito são próprias e emitidas para a entrada
de bens importados no estabelecimento, as glosas efetuadas por ocasião da análise automática do
crédito podem ser revertidas, chegando a novo demonstrativo de créditos e débitos no trimestre.
E por fim, chegou-se a conclusão de que haveria saldo Credor Ressarcível no 2° trimestre de
2010, no valor de R$ 5.159,45.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte os cálculos apresentados em sede
de relatório fiscal realizado em virtude de diligência solicitada neste próprio PAF, voto por
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário, tendo em vista que o valor passível de ressarcimento identificado pelo relatório
fiscal, já foi creditado quando da homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP no 25349.10599.260111.1.3.01-4675.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.663 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

Fl. 192
DF CARF MF
Original